Tribunal: TJDFT
Processo: 0727343-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Na forma do artigo 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante/autor, FRANCISCO LUIZ TIMBO PAIVA, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelo apelado/réu, BANCO DO BRASIL S/A, em sede de contrarrazões (ID 17867532).